Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-89.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010760-89.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JHONATHA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 061.386.141-86 (APELADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Tema 793 do STF. Direcionamento da execução. Procedimento cirúrgico ortopédico. Alta complexidade. Honorários sucumbenciais. Manutenção.

Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de procedimento cirúrgico para tratamento de fratura de clavícula, com confirmação de tutela de urgência e condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao ente federado competente segundo a repartição administrativa do SUS; e (
ii
) saber se é possível
afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sob o argumento de ausência de causalidade.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade dos entes federados nas ações de saúde é solidária, nos termos da CF/1988, art. 23, II e art. 196, o que assegura ao cidadão a possibilidade de demandar qualquer deles para garantia do direito fundamental à saúde.

4. O STF, no julgamento do RE nº 855.178 (Tema 793), estabeleceu que, embora mantida a solidariedade, o magistrado deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, atribuindo a execução ao ente administrativamente responsável.

5. O procedimento pleiteado — cirurgia ortopédica para correção de fratura de clavícula — insere-se na esfera da média e alta complexidade, cuja gestão e execução competem prioritariamente ao Estado, responsável pela regulação e oferta de leitos hospitalares especializados.

6. O contexto fático revela que a judicialização decorreu da demora na regulação estadual, impondo-se o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade subsidiária do Município.

7. A condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, pois a solidariedade entre os entes federados também se projeta na esfera processual, sendo inaplicável a exclusão do Município com base exclusiva no princípio da causalidade, sobretudo diante da resistência processual apresentada.

8. O valor fixado e o rateio proporcional da verba honorária mostram-se adequados à complexidade da causa e à participação dos entes na dinâmica do sistema de saúde.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: “
1. Nas demandas de saúde, a responsabilidade dos entes federados é solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição do SUS, nos termos do Tema 793 do STF. 2. O direcionamento da execução não afasta a corresponsabilidade dos entes federados quanto aos ônus sucumbenciais
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); TJ-MT, Apelação Cível nº 1017443-79.2024.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1010760-89.2025.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos disponibilizem o procedimento de tratamento cirúrgico de fratura da clavícula.

A
parte autora
narrou que no dia 2.4.
2025 sofreu uma queda de motocicleta, o que resultou em fratura com desvio em sua clavícula esquerda. Afirmou que permaneceu internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sinop/MT à espera de intervenção cirúrgica prescrita por médico especialista, conforme laudo e extrato do SISREG.

Sustentou que a omissão dos entes públicos violava o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana. Postulou, em sede de tutela de urgência, a disponibilização imediata da cirurgia, insumos e transporte, sob pena de multa diária.

A tutela antecipada foi deferida. Posteriormente, o Estado de Mato Grosso informou que o paciente realizou o procedimento cirúrgico no Hospital Regional Jorge de Abreu e recebeu alta hospitalar.

Nacontestação, o
Município de Sinop
arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. Por sua vez, o
Estado De Mato Grosso
suscitou preliminares de incompetência territorial, incorreção do valor da causa, incompetência do juízo e inépcia da inicial. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade exclusiva.

A sentença rejeitou todas as preliminares. O Juízo fundamentou que a competência territorial se fixa no local do fato gerador (atendimento e regulação em Sinop) e que a responsabilidade entre os entes federados é solidária (art. 23, II, CF/88).

No mérito, confirmou a liminar e julgou procedente a pretensão por entender que o direito à saúde é dever do Estado e compõe o mínimo existencial. Condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, a serem rateados
proporcionalmente
(50% para cada), com isenção de custas (
Id
344085481).

Nasrazões recursais, o
Município de Sinop
argumenta que a sentença merece reforma quanto ao direcionamento da obrigação. Sustenta que, embora a responsabilidade seja solidária, o cumprimento deve ser imposto inicialmente ao ente competente segundo as regras de repartição do SUS.

Assevera que, por se tratar de procedimento de alta complexidade e alto custo, a obrigação primária recai sobre o Estado de Mato Grosso e a União, conforme o Tema 793 do STF.

Ademais, insurge-se contra a condenação em honorários sucumbenciais. Aduz que o ônus deve ser suportado exclusivamente pelo Estado, pois o Município não deu causa à demanda (princípio da causalidade), uma vez que o serviço pleiteado não integra a lista de assistência básica de sua responsabilidade (
Id
344085482).

Em sede decontrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso. Defende que a solidariedade reconhecida pelo STF no Tema 793 visa ampliar a garantia do cidadão e que o direcionamento primário não autoriza a exclusão do Município do polo passivo. Pontua que a permanência do ente municipal é necessária para assegurar a cooperação operacional da rede própria de saúde local (
Id
344085485).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo parcial provimento do recurso, apenas para que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantida a condenação
dos honorários advocatícios

(Id
357927389).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O objeto do recurso consiste na
aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n
.
855.178 (Tema 793), que trata da responsabilidade dos entes federados nas ações de saúde.

A
saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. O Sistema Único de Saúde (SUS) é pautado pela descentralização e pela responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, o que faculta ao cidadão demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Todavia, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE n
.
855.178, a Suprema Corte refinou o entendimento sobre a matéria, estabelecendo que, embora a solidariedade persista para fins de legitimidade passiva e garantia do acesso ao serviço, a autoridade judicial deve observar as regras administrativas de repartição de competências ao determinar o cumprimento da obrigação
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso vertente, o procedimento pleiteado
, consistente em procedimento cirúrgico ortopédico
para correção de fratura de clavícula
,
classifica-se como assistência especializada de média ou alta complexidade.

O
NatJus
, em seu parecer, esclareceu – Id
344085464
:

Tecnologia: 0408010150 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA CLAVÍCULA

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que:

1. Área médica do pleito: Ortopedia.

2. Motivo do pleito: Transferência para unidade com disponibilidade para o tratamento cirúrgico de FRATURA DE CLAVICULA.

3. Da patologia alegada: Segundo descrição dos fatos e informações contidas no Boletim médico, trata-se de paciente que caiu de sua motocicleta fraturando a
clavícula
esquerda e encontra-se internado na UPA desde o acidente. Necessita transferência para unidade com disponibilidade de cuidados específicos para CORREÇÃO DE FRATURA DE CLAVICULA.

4. Da solicitação: O procedimento pleiteado nos parece pertinente.

5. Quanto à urgência do procedimento: O paciente está sendo assistido
porem
sem condições locais para o procedimento necessário. Sugerimos que a transferência seja realizada com brevidade mediante risco funcional.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função

De acordo com as normas operacionais do SUS, tal prestação é atribuída preferencialmente ao Estado, que detém a gestão dos hospitais regionais e a responsabilidade pela regulação de cirurgias especializadas que extrapolam o âmbito da atenção básica municipal.

Ao analisar o histórico do SISREG acostado aos autos, verifica-se que o paciente estava sob os cuidados da UPA de Sinop (unidade municipal), mas aguardava vaga em unidade hospitalar de referência para o ato cirúrgico.

Nesse contexto, a resistência que ensejou a judicialização decorreu da incapacidade da rede estadual em absorver a demanda regulada no tempo adequado.

Portanto, em estrita observância ao Tema 793 do STF, deve o magistrado, sem excluir a responsabilidade solidária dos entes, direcionar a execução primária da obrigação ao ente que, administrativamente, detém a competência para o fornecimento do serviço. Na espécie, tal ônus recai sobre o Estado de Mato Grosso.

Neste sentido:

A Constituição Federal (
arts
. 23, II; 196 e 198, § 1º) e a Lei nº 8.080/90 estabelecem responsabilidade solidária entre
União, Estados, Distrito Federal e Municípios na prestação de serviços de saúde, permitindo ao cidadão demandar contra qualquer um deles
.
O STF, no Tema 793 de repercussão geral, fixou que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

Embora o Município seja solidariamente responsável, procedimentos de alta complexidade e alto custo competem prioritariamente ao Estado, conforme a regionalização e hierarquização do SUS previstas no art. 198 da CF/1988, sem afastar a responsabilidade subsidiária municipal.

(TJ-MT -
Apelação Cível:
10174437920248110015, Relator:
Helena Maria Bezerra Ramos
, Data de Julgamento: 08/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Essa interpretação busca racionalizar o sistema, evitando que o Município seja onerado por serviços que não estão sob sua gestão direta, sem, todavia, desamparar o jurisdicionado, que mantém a garantia da solidariedade caso o devedor principal falhe no cumprimento da ordem.

O apelante
ainda pugnou
pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, sustentando que apenas o Estado de Mato Grosso deu causa à demanda.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da sucumbência temperado pelo princípio da causalidade, segundo o qual
aquele que tornou necessário o ajuizamento da ação deve arcar com os custos do processo.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a tese de isenção total não merece prosperar. No âmbito do Direito Público, quando se trata de acesso à saúde, a responsabilidade solidária implica que todos os entes devem zelar pela eficiência do sistema. O autor
se
encontrava em unidade municipal e dependia da articulação entre o Município e o Estado para a transferência.

Ademais, ao contestar o mérito da demanda ou arguir preliminares de ilegitimidade que visam a sua exclusão total da lide
,
em vez de apenas colaborar para o cumprimento administrativo da medida, o Município exerce resistência à pretensão autoral, o que justifica a sua manutenção no ônus
da
sucumbência
:

O direcionamento do cumprimento da obrigação a determinado ente federado, para fins de execução ou ressarcimento, não afasta a corresponsabilidade processual dos demais, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência e da solidariedade constitucional, não sendo possível excluir o Município do encargo sob o argumento de que o tratamento seria de atribuição primária do Estado
. (...)
Mantida a condenação solidária fixada na sentença, com majoração da verba honorária, incumbindo exclusivamente ao Município apelante o pagamento da diferença decorrente da majoração.

(TJ-MT -
Apelação Cível
: 10003819620258110045, Relator:
Vandymara
Galvao
Ramos Paiva
Zanolo
,
Data de Julgamento: 03/03/2026, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Contudo, considerando que a obrigação material principal é de responsabilidade do Estado e que o atraso ocorreu na regulação de leitos cirúrgicos regionais, a fixação equitativa realizada pelo juízo de origem mostra-se correta ao distribuir o encargo.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se condizente com a complexidade da causa e o zelo profissional, e a divisão em 50% para cada ente reflete a coparticipação no sistema público de saúde, não havendo razões para a reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer (disponibilização do procedimento cirúrgico) seja direcionado primariamente ao
Estado de Mato Grosso
, em observância às regras de repartição de competência do SUS e ao Tema 793 do STF.

Permanecem inalteradas as demais determinações contidas na sentença de Id
344085481
.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026